Tribunal: CARF
Processo: 10920.905702/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905702/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.302 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-86.742 da 13a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.22) que homologou parcialmente a compensação,
declarada através da DCOMP no 37189.36700.190607.1.3.02-6553, e não homologar as
formalizadas na DCOMP no 41060.76708.200707.1.3.02-8075 e 17767.54433.200807.1.3.02-
5760, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2003.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou, em síntese, que:
A RFB não confirmou a totalidade das retenções na fonte porque o contribuinte
efetuou aplicações financeiras em renda fixa (CDB) no Banco HSBC reconhecendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905702/2010-33
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905702/2010-33

parte da receita financeira (pro rata tempore) e o respectivo IRRF no exercício de 2003
(ano base da DIPJ) e parte da receita financeira e o respectivo IRRF no exercício de
2004 sendo que o Banco HSBC informou à RFB a totalidade dos rendimentos e o
respectivo IRRF no ano de 2004.
Demonstramos, a seguir, os dados das aplicações e os cálculos e contabilizações
feitos pelo contribuinte das referidas aplicações:

Portanto, o valor dos rendimentos financeiros e o respectivo IRRF reconhecidos
e contabilizados pelo contribuinte em 2003, referente a estas aplicações, foram R$
42.659,44 e R$ 8.531,20 respectivamente.
Para fins de comprovação do alegado, estamos anexando cópia dos Recibos de
Resgate das aplicações financeiras e dos razões contábeis das contas n°s
“3.6.01.02.99.01 Rendimentos de Aplicações C. Prazo” e “1.1.04.03.01.04 IRRF a
Recuperar” onde se deu a contabilização “pro rata tempore” dos rendimentos e
respectivo IRRF.
Desta forma o IRRF no valor de R$ 8.531,20 não foi reconhecido pela RFB que
atualizado pela variação da Taxa Selic culminou com a não homologação de
compensações futuras no montante original de R$ 13.157,00.
Discorre então sobre a obrigatoriedade de contabilização de receitas e despesas
observando o regime de competência e que, assim, obedeceu a legislação e cita jurisprudência
administrativa.
A DRJ faz um arrazoado sobre a forma de comprovação das retenções, que pode
se dar pela DIRF e não só pelos comprovantes de retenção. Que é necessário, também, a prova
de que os rendimentos foram tributados. Argui que nas DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras as retenções não se confirmam.
Assim, conclui:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905702/2010-33

O HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo, CNPJ no 01.701.201/0001-89,
representante do Fundo/Clube de CNPJ no 00.322.696/0001-72, como fonte pagadora
do rendimento 6800, no valor de R$ 2.343,36, informou uma retenção de R$ 468,63, e
não de R$ 9.024,27.
A interessada não trouxe aos autos o competente informe de rendimentos,
instrumento hábil a contraditar as informações prestadas pela fonte pagadora à RFB.
A escrituração somente faz prova dos fatos comprovados por documentação
hábil.
Note-se que a glosa se fez por falta de comprovação da retenção, e não porque
os rendimentos correspondentes não foram oferecidos à tributação.
Cientificada em 06/09/2018 (fl. 85), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 02/10/2018 (fl. 87).
Em apertada síntese, em seu recurso, a recorrente alega que:
Ocorre que o Fisco não homologou parte de suas compensações sob o
argumento de que não foi comprovada a retenção do Banco HSBC. Tal retenção não
foi confirmada porque o contribuinte efetuou aplicações financeiras em renda fixa
(CDB) no Banco HSBC reconhecendo parte da receita financeira (pro rata temporis) e
o respectivo IRRF no exercício de 2003 (ano-base da DIPJ) e parte da receita
financeira e o respectivo IRRF no exercício de 2004, porém o HSBC informou à RFB
a totalidade dos rendimentos e o respectivo IRRF no ano de 2004, gerando a
inconsistência apresentada.
Repete o quadro acima transcrito e que:
Portanto, o valor dos rendimentos financeiros e o respectivo IRRF reconhecidos
e contabilizados pelo contribuinte em 2003, referente a estas aplicações, foram R$
42.659,44 e R$ 8.531,20 respectivamente.
Para fins de comprovação do alegado, foram anexadas à manifestação de
inconformidade cópia dos Recibos de Resgate das aplicações financeiras e dos razões
contábeis das contas no “6.6.01.02.99.01 Rendimentos de Aplicações C. Prazo” e
“1.1.04.03.01.04 IRRF a Recuperar” onde se deu a contabilização “pro rata temporis”
dos rendimentos e respectivo IRRF.
Desta forma o IRRF no valor de R$ 8.531,20 não foi reconhecido pela RFB,
que atualizada pela variação da Taxa Selic culminou com a não homologação de
compensações futuras no montante original de R$ 13.157,00.
Outro fato a ser considerado é que nos valores retidos da aplicação do fundo do
HSBC (Renda Fixa) o vencimento do fundo tinha data de vencimento 16/01/2004,
conforme comprovantes juntados ao processo quando da manifestação de
inconformidade, que trazemos aqui novamente, e que abaixo colacionamos
parcialmente:
...
Os valores de R$ 7.769,53 e R$ 1.149,70 não foram relacionados na DIPJ, na
ficha 53 na parte relativa ao Demonstrativo do Imposto de Renda na Fonte, do
Exercício de 2005, conforme observa-se pelo anexo, ficando evidente que esses
valores constam na DIPJ do exercício de 2004 ficha 53, a qual foi entregue e que não
gerou dúvidas quanto à sua veracidade. E o confronto das informações prestadas na
DIPJ 2004 com os valores informados pelas Fontes Pagadoras não geraram conflitos
ou retificações a serem feitas, sendo validados esses valores.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905702/2010-33

Novamente, discorre sobre o regime de competência e afirma que:
O contribuinte apenas atendeu à legislação tributária e societária quando
apropriou de forma proporcional os rendimentos auferidos pelas aplicações
financeiras.
Com relação à apropriação do IRRF, estando as receitas financeiras integrando
a base de cálculo do imposto de renda, é direito do contribuinte deduzir do imposto
devido, o imposto de renda retido na fonte. É neste sentido que vem decidindo a
Delegacias de Julgamento da DRF. Abaixo colacionamos decisão da Delegacia de
Julgamento em Recife:
...
Afirma então que a compensação do imposto, realizada antes da sua efetiva
retenção, não prejudicou o Erário, isto porque as compensações foram ocorreram em anos
posteriores (sic).
A seguir, arrazoa sobre a inobservância do regime de competência (art. 272, do
RIR/99) e afirma que, como não houve diferença de imposto, caberia apenas multa e juros (sic).
Cita o PN COSIT 2/96 e entende que, caso as compensações não sejam homologadas, deveriam
ser cobrados juros e multa, apenas. Argui o principio da verdade material, cita a doutrina e
decisões do CARF e requer que sejam homologadas as compensações:
- homologar as compensações de PIS e COFINS realizadas no PER/DCOMP’S
No
37189.36700.190607.1.3.02-6553,
41060.76708.200707.1.3.02-8075
e
17767.54433. 200807.1.3.02-5760, integralmente;
- caso não se atenda ao pedido anterior, homologar as compensações realizadas
glosando apenas a parte relativa a juros e multa;
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
De fato, a comprovação das retenções não se dá somente através dos
comprovantes de retenção, consoante o que diz a Súmula CARF 143 (vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Aparentemente a recorrente equivocou-se na interpretação das normas.
Realmente, deve ser observado o regime de apropriação de receitas e despesas pelo regime de
competência. No caso, o débito das receitas financeiras apropriadas é registrado em conta do
ativo devendo-se segregar o IRRF proporcional à receita apropriada, em conta separada,
preferencialmente.
No entanto, isto não dá o direito ao contribuinte de deduzir este IRRF apropriado,
mas, ainda não retido, do Imposto de Renda devido. A dedução só é admitida após a efetiva
retenção efetuada pela fonte pagadora. Veja o que diz a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.302 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905702/2010-33

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifei).
Esta regra estava prevista na IN SRF 25/2001, em vigor à época:
TRATAMENTO DOS RENDIMENTOS E DO IMPOSTO
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será: (grifei)
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
Ou seja, o pressuposto é de que a dedução somente ocorra após a efetiva retenção.
Assim não assiste razão à recorrente.
Quanto ao segundo pedido, ou seja o de homologar as compensações e glosar
juros e multa (sic), há um claro equívoco, por parte da recorrente. Aparentemente, ela quer se
referir à inobservância do regime de escrituração, prevista no art. 273, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, que dispõe:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
Na verdade, pelo descrito, a recorrente observou, corretamente, os critérios de
apropriação das receitas, não tendo sido gerado (neste caso) aparente prejuízo ao fisco. O que
ocorreu foi uma compensação de IRF antes da retenção.
Portanto, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital